Tribunal: TJDFT
Processo: 0720696-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por OK PARK WAY CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA - ME (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 194675338, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0015065-76.1994.8.07.0001, proposta em face de ESPÓLIO DE ANTÓNIO DE PÁDUA ROSA DO NASCIMENTO, MARIA DO ROSARIO DE FATIMA SANTOS e RAIMUNDO PAULO GONCALVES DOS SANTOS (agravados/executados), que indeferiu expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal visando obter informações sobre a existência de imóvel cadastrado em nome da parte executada, justificando o pedido na peculiaridade da situação fundiária no DF. Em suas razões recursais (ID 59351302), o agravante/exequente sustenta, em síntese, que se trata o presente caso de cumprimento de sentença em processo que perdura desde 1994, sem que o exequente, tenha conseguido alcançar o seu crédito. Alega que o agravado ANTÔNIO DE PÁDUA ROSA DO NASCIMENTO faleceu em 03/09/2019, deixou bens a inventariar, mas não deixou filhos e com o objetivo de localizar bens penhoráveis, ou até mesmo a existência de inventário ou herdeiros, foram realizadas algumas tentativas de intimação do sobrinho, sr. RAFAEL SALDANHA NASCIMENTO DE CARVALHO, contudo, restaram infrutíferas. Destaca que não mede esforços para localizar bens passíveis de penhora em nome dos agravados, porém, como se denota dos autos, todas as medidas empreendidas restaram infrutíferas, não sendo localizado valor suficiente para quitação integral do débito, mesmo após 23 anos de tramitação do feito. Argumenta que, assim, com vistas a conferir efetividade à execução, a Agravante se manifestou nos autos postulando o envio de ofício à SEFAZ, com o objetivo de verificar se há alguma inscrição da parte Executada como responsável pelo pagamento de IPTU/TLP sobre algum imóvel no Distrito Federal, visto que os sistemas já diligenciados nos autos (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, etc.) não abrangem os dados restritos àquele órgão. Defende que, no entanto, diversamente do que se esperava, o Magistrado de origem indeferiu o requerimento sob o argumento “A realização de diligências pelo Poder Judiciário deve ser amparada em critério de razoabilidade, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda”, mesmo o Agravante informando que o Agravado possui bens em seu nome, mas que ainda não foi localizado pelas pesquisas já feita e por esse motivo necessita de pesquisas mais especificas, devido ao alto índice de “Imóveis irregulares” no Distrito Federal, na tentativa de obter sucesso na localização desses bens. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do presente agravo de instrumento para determinar a expedição de ofício à SEFAZ/DF para que informe se há alguma inscrição da parte Executada como responsável pelo pagamento de IPTU/TLP sobre algum imóvel no Distrito Federal, viabilizando, com isso, a satisfação do crédito da Agravante. Preparo (ID 59351304). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/exequente. De um lado, há o indeferimento da expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal visando obter informações sobre a existência de imóvel cadastrado em nome da parte executada. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.